Tribunal: STF
Processo: ARE 1435327
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO AUTORAL.



    RENÚNCIA DO MANDATO EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES. PARTE QUE, INSTADA A REGULARIZAR SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, PERMANECEU INERTE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2º, I, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO EM RELAÇÃO A ESSE DEMANDANTE.



    NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DO MAGISTRADO SUBSTITUTO PROLATOR. TOGADO QUE, TODAVIA, ATUAVA COMO COOPERADOR POR ORDEM DO TRIBUNAL. PREFACIAL RECHAÇADA.



    TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (CONURB) NA AUTARQUIA DENOMINADA INSTITUTO DE TRÂNSITO E TRANPORTE (ITTRAN). TRANSPOSIÇÃO DE ENGENHEIRO ANTERIORMENTE SUBMETIDO AO REGIME CELETISTA A CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO, COM ENQUADRAMENTO EM NÍVEL EM EXTINÇÃO NA TABELA SALARIAL DA CARREIRA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL FORMULADO PELOS DEMAIS ENGENHEIROS PERTENCENTES AO QUADRO MUNICIPAL, VISANDO O REAJUSTE PROPORCIONAL DA TABELA DE VENCIMENTOS. INVIABILIDADE. SERVIDOR PARADIGMA QUE, ANTES DA TRANSPOSIÇÃO, PERCEBIA REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO MAIOR NÍVEL PREVISTO NO GRUPO CORRESPONDENTE AO CARGO DE ENGENHEIRO. DISTINÇÃO QUE SE DESTINA À PRESERVAÇÃO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS POR EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 23, § 4º, III C/C A PARTE FINAL DO SEU § 5º DA LCM N. 378/2012. AFRONTA À ISONOMIA NÃO VISLUMBRADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCREMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO AO DESAMPARO DE PREVISÃO LEGAL (SÚMULA VINCULANTE N. 37). SENTENÇA CONSERVADA.



    ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL POR JUÍZO EQUITATIVO (ART. 85, § 8º, DO CPC/2015). IMPOSSIBILIDADE. CAUSA EM QUE NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS ESTIPULADOS PELA CORTE SUPERIOR (TEMA N. 1.076). OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 DO CPC/2015.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA MEDIDA, DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, o servidor tomado como paradigma foi enquadrado em nível "em extinção" (ME6) e incluído na tabela salarial "006 - Mensalistas Diversos" (Ev. 1, Doc. 54 - 1G), distinta da estrutura e grupo utilizados para os demais ocupantes do cargo de Engenheiro junto ao quadro municipal ("001 - Mensalista", grupo 15 - Ev. 1, Doc. 57 - 1G).



    Muito embora os recorrentes asseverem que, em atenção à data de ingresso de Eduardo no emprego primitivo (3-5-2002 - Ev. 13, Doc. 84, p. 7 - 1G), este deveria ser enquadrado no nível F da tabela salarial "001 - Mensalistas" - já que, à época da transposição, contaria com apenas 10 (dez) anos de serviço -, ressalta-se que o vencimento então percebido pelo funcionário (Ev. 14, Doc. 122 - 1G) era superior ao nível máximo previsto para o grupo correspondente ao cargo em que operada a transposição, o que justificava o seu enquadramento em nível "em extinção" a fim de se evitar a indevida redução de ganhos mensais, nos exatos termos do art. 23, § 4º, III c/c a parte final do seu § 5º da LCM n. 378/2012.



    Não há que se falar, portanto, em afronta à isonomia e paridade neste caso particular, visto que, como bem anotou o togado a quo, "não há qualquer óbice à manutenção de indivíduos com remuneração superior a concedida aos demais em razão de seu salário anterior, com a ressalva de que se trata de questão transitória e que haverá a incorporação da vantagem pessoal conforme forem sendo aumentados os vencimentos. Nesse ponto, não há distinção prática entre a manutenção de vantagem pessoal ou a inserção em nível de extinção" (Ev. 89 - 1G).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente